Tribunal: TJES
Processo: 0037711-80.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-13

Ementa:
EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO. ACOLHIMENTO
DE OFÍCIO POR MAIORIA
.
RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. CURSO OPERACIONAL DA ROTAM. AGRESSÃO VERBAL E FÍSICA A ALUNO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR MAIORIA.

1. O agente público é parte ilegítima para figurar no polo passivo em ação de danos provocados pelo mesmo. Tema nº 940/STF.

2. A identificação da responsabilidade civil depende, inexoravelmente, da demonstração de três requisitos, a saber: (i) ato ilícito; (ii) dano e (iii) nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano. Dicção do art. 927, do CC/02.

3
. A prática de agressões físicas e verbas a aluno de curso operacional da ROTAM justifica, pelas circunstâncias do caso, o arbitramento de indenização por danos morais como forma de ressarcimento material pelo abalo emocional suportado.

4
.
A alteração do valor da indenização por danos morais é admissível quando o montante arbitrado pela instância de origem se mostrar exorbitante, considerando as particularidades do caso concreto. Precedentes do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0037711-80.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASIVA DO AGENTE PÚBLICO. ACOLHIMENTO DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. CURSO OPERACIONAL DA ROTAM. AGRESSÃO VERBAL E FÍSICA A ALUNO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL.

1. O agente público é parte ilegítima para figurar no polo passivo em ação de danos provocados pelo mesmo. Tema nº 940/STF.

2. A identificação da responsabilidade civil depende, inexoravelmente, da demonstração de três requisitos, a saber: (i) ato ilícito; (ii) dano e (iii) nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano. Dicção do art. 927, do CC/02.

3. A prática de agressões físicas e verbas a aluno de curso operacional da ROTAM justifica, pelas circunstâncias do caso, o arbitramento de indenização por danos morais como forma de ressarcimento material pelo abalo emocional suportado.

4. A alteração do valor da indenização por danos morais é admissível quando o montante arbitrado pela instância de origem se mostrar exorbitante, considerando as particularidades do caso concreto. Precedentes do STJ.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
:
Por maioria,
acolher de ofício a preliminar de ilegitimidade passiva do agente público e, no mérito, por igual votação, negar provimento aos recursos do Estado e do Autor.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037711-80.2014.8.08.0024

RELATOR : DES. SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE/

RECORRIDO : WILLIAM DA SILVA PATROCINIO

ADVOGADO : FABIO VARGAS ADAMI - OAB ES7584-A

RECORRENTE/

RECORRIDO : JEFERSON PINHEIRO DO AMARAL

ADVOGADO : WILLY DE FRAIPONT - OAB ES10894-A

MAGISTRADO : JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

A questão controvertida diz respeito ao pedido de reparação por danos morais advindos de alegados abusos ocorridos durante a realização de curso operacional da ROTAM em que o autor participava como aluno.

De acordo com o relato da inicial, durante o referido curso, o Demandante teria sido surpreendido com o lançamento de granada próximo ao seu corpo, o que o levou a fazer comentário acerca do ocorrido, tendo motivado o Demandado a jogá-lo ao chão, com a posterior agressão física e verbal em seu desfavor.

Na r. sentença, o juízo de origem acolheu em parte a pretensão e condenou os Demandados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tanto o Autor, quanto o Estado do Espírito Santo e o militar Demandado recorreram. O
Demandante
pretende a majoração da verba indenizatória, enquanto o ente público e o Requerido pugnaram pela rejeição integral do pedido.

Senão vejamos.

Como cediço, para a identificação da responsabilidade civil é imprescindível a demonstração de três requisitos, a saber: (i) ato ilícito; (ii) dano e (iii) nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano.

Nesse sentido, o Colendo STJ:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA CONSIDERADA LESIVA À HONRA DO AUTOR BASEADA EM INFORMAÇÃO PRESTADA PELOS RECORRIDOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ART. 186 DO CC/02. ELEMENTOS. AÇÃO OU OMISSÃO E NEXO CAUSAL INCONTROVERSOS.

POTENCIALIDADE OFENSIVA DOS FATOS. VALORAÇÃO DA PROVA. AUSÊNCIA DO OBSTÁCULO DA SÚMULA 7/STJ. 1. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 2.
Da hermenêutica do art. 186 do CC/02 extraem-se os seguintes pressupostos da responsabilidade civil, a saber: conduta ou ato humano (ação ou omissão); a culpa do autor do dano, a relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima.
3.
Com exceção das hipóteses de responsabilidade objetiva previstas no sistema de responsabilidade civil, nosso direito civil consagra o princípio da culpa para a responsabilidade decorrente de ato ilícito, não se concebendo, em regra, o dever de indenização se ausente o dolo, a culpa ou o abuso de direito
. 4. Cingindo-se a controvérsia à valoração da potencialidade ofensiva dos fatos tidos como certos e inquestionáveis, ou seja, matéria jurídica de interpretação do alcance dos arts. 186 do CC/02 e art. 159 CC/16, não há que se falar em óbice da Súmula 7/STJ. 5. Da simples matéria que é tendenciosa, por apontar o recorrente como principal acionista de empresa acusada de desvio milionário de instituição financeira da qual o recorrente foi presidente por anos, que traz excesso nas chamadas e destaques, objetivando direcionar o foco para depreciar a pessoa do recorrente e que confere sentido pejorativo e desproporcional ao fato de ser o recorrente o sócio majoritário, deriva o dano moral. 6. A ofensa à honra por meio da imprensa, por sua maior divulgação, acaba repercutindo mais largamente na coletividade, mormente quando se considera que o veículo de comunicação é de grande circulação e que o caderno onde a matéria foi veiculada é específico da área de atuação do recorrente. 7. A fixação do valor da compensação pelos danos morais deve balizar-se entre a justa composição e a vedação do enriquecimento ilícito, levando-se em consideração o critério da proporcionalidade, bem como as peculiaridades de cada espécie. Precedente. 8. Indenização por danos morais fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor a ser corrigido monetariamente, a contar dessa data, e acrescidos de juros moratórios no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês na vigência do CC/16 e de 1% (um por cento) ao mês na vigência do CC/02, a contar da data do evento danoso. Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. 9. Recurso especial provido. (REsp 884.009/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 24/05/2011)

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRESA DE ESTACIONAMENTO QUE PERMITE A RETIRADA DE VEÍCULO PELO FILHO DA PROPRIETÁRIA DO MESMO, SEM A APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE ESTACIONAMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO HORAS MAIS TARDE EM CIDADE DIVERSA. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. À luz do comando normativo inserto no art. 1.060 do Código Civil de 1916, reproduzido no art. 403 do vigente códex, sobre nexo causal em matéria de responsabilidade civil – contratual ou extracontratual, objetiva ou subjetiva – vigora, no direito brasileiro, o princípio da causalidade adequada, também denominado princípio do dano direto e imediato. 2. Segundo referido princípio ninguém pode ser responsabilizado por aquilo a que não tiver dado causa (art. 159 do CC/1916 e art 927 do CC/2002) e somente se considera causa o evento que produziu direta e concretamente o resultado danoso (art. 1060 do CC/1916 e 403 do CC/2002). 3.
A imputação de responsabilidade civil, portanto, supõe a presença de dois elementos de fato, quais: a conduta do agente e o resultado danoso; e de um elemento lógico-normativo, o nexo causal (que é lógico, porque consiste num elo referencial, numa relação de pertencialidade, entre os elementos de fato; e é normativo, porque tem contornos e limites impostos pelo sistema de direito, segundo o qual a responsabilidade civil só se estabelece em relação aos efeitos diretos e imediatos causados pela conduta do agente
. 4. In casu, revela-se inequívoca a ausência de nexo causal entre o ato praticado pela ora recorrida (entrega do veículo ao filho da autora e seus acompanhantes sem a apresentação do respectivo comprovante de estacionamento) e o dano ocorrido (decorrente do acidente envolvendo o referido veículo horas mais tarde), razão pela qual, não há de se falar em responsabilidade daquela pelos danos materiais e morais advindos do evento danoso. 5. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 325.622/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 28/10/2008, DJe 10/11/2008)

Além disso, pelas regras de distribuição do ônus da prova, previstas no art. 373, I, do CPC/15, cabe ao
autor
realizar a prova do fato constitutivo do seu direito, e ao
réu
a prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral.

Não o fazendo, colocam-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. VERBAS INDENIZATÓRIAS. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA.RESTITUIÇÃO VIA PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. ART. 333 DO CPC. ÔNUS DA PROVA. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. NÃO-GOZADAS. NÃO-INCIDÊNCIA. 1. Não ofende o art. 535, II, do CPC acórdão em que foram examinados e decididos, fundamentada e suficientemente, os pontos suscitados pela embargante 2. A teor do disposto nos arts. 165 do CTN e 66, § 2º, da Lei n.8.383/91, fica facultado ao contribuinte o direito de optar pelo pedido de restituição, podendo ele escolher a compensação ou a modalidade de restituição via precatório. Precedentes. 3.
Cabe aos autores o ônus da prova do fato constitutivo do direito e compete à ré constituir prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reclamado.
4. Os valores recebidos em virtude de aposentadoria a título de férias não gozadas e respectivo terço constitucional, sejam simples, em dobro ou proporcionais, e de licença-prêmio em aquisição, são de caráter indenizatório, não constituindo acréscimo patrimonial a ensejar a incidência do Imposto de Renda. 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 834.243/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27.06.2006, DJ 14.09.2006 p. 306)

In casu,
a partir da ponderação das provas que compõem os autos, não vejo como modificar a r. sentença de procedência parcial.

De fato, muito embora a frequência e realização do curso operacional organizado pelo ente público para a formação e aperfeiçoamento de policiais militares exijam a exposição a situações de risco e circunstâncias excepcionais, a ocorrência relatada nos autos transbordou a normalidade que justificasse a rejeição do pedido.

Na verdade, os depoimentos prestados em juízo esclarecem a versão do Autor, notadamente quanto ao excesso perpetrado pelo Demandado, com a prática de agressões físicas e verbais desferidas em seu desfavor, o que confirma a existência de ato ilícito passível de ressarcimento, conforme fls. 237 e seguintes.

Em suas razões recursais, o próprio Estado do Espírito Santo não cuidou de negar os referidos fatos, tão somente sustentando a versão de que a exigência de profundo controle emocional para lidar com situações críticas autorizaria a prática dos referidos atos.

De todo modo, mais uma vez, apesar de o treinamento, de fato, exigir a prática de situações excepcionais, não há justificativa para agressões verbais e físicas pelos responsáveis pelo treinamento em face de seus alunos, de maneira que o evento configurou evidente excesso, colocando o Autor em situação vexatória que foge ao parâmetro da normalidade, transcendendo a esfera de mero dissabor ou contratempo cotidiano e, por isso, justificando a reparação material.

Logo, no meu sentir, permanece hígida a responsabilização dos Demandados. Resta, pois, a aferição do
quantum.

O Autor pleiteia, pois, a majoração da quantia, fixada pelo juízo de origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Entretanto, sopesando as particularidades atinentes ao caso concreto, não vejo como modificar a verba.

Explico.

O Superior Tribunal de Justiça orienta que, constatado o dano moral, a condenação ao pagamento de indenização deve coibir a prática e punir o ofensor, compensando o ofendido pelos prejuízos suportados, sem que configure enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, destaco precedente que apreciou a matéria com profundidade:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE MENOR POR POLICIAIS. "CHACINA DA BAIXADA". INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR IRRISÓRIO OU ABUSIVO. NÃO CONFIGURADO.PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA. JUROS DE MORA. TEMPUS REGIT ACTUM. MÉDIA DE SOBREVIDA. TABELA DO IBGE. APLICABILIDADE À PENSÃO DA VÍTIMA DEVIDA AOS AUTORES DA AÇÃO.

1. Versam os autos ação de reparação por danos morais e materiais ajuizada em desfavor de ente Estadual em razão da morte do filho, irmão e tio, dos autores, em decorrência de disparos de arma de fogo efetuados por agentes da polícia militar do Estado, no episódio conhecido como "Chacina da Baixada".

2.
Os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.

3. A modificação do quantum arbitrado a título de danos morais, em sede de recurso especial, somente é admitida na hipótese de fixação em valor irrisório ou abusivo. Precedentes do STJ: REsp 860099/RJ, DJ 27.02.2008; AgRg no Ag 836.516/RJ, DJ 02.08.2007 e REsp 960.259/RJ, DJ 20.09.2007.

4. In casu, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro considerando as especificidades do caso, a morte da vítima, em decorrência de disparos de arma de fogo efetuados por policiais militares, em razão da barbárie denominada "Chacina da Baixada", manteve a condenação ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor equivalente à R$100.000,00 (cem mil reais) aos pais da vítima, a quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) aos irmãos da vítima, e a quantia de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ao sobrinho da vítima, corrigidas tais quantias monetariamente, a partir da presente data e acrescidas de juros de mora a contar da citação, nos moldes delineados na sentença às 571/578.

5. Deveras, a análise das especificidades do caso concreto e dos parâmetros adotados por esta Corte, no exame de hipóteses análogas, ao caso dos autos, qual seja a denominada "Chacina da Baixada", não revela irrisoriedade dos valores arbitrados a título de indenização por danos materiais e morais. Neste sentido: REsp 1161805/RJ, Decisão, Ministro Luiz Fux, DJ 19.03.2010; AgRg no REsp 1087541/RJ, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, J. 05.03.2009;

AgRg no Ag 1136614/RJ, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, J. 26.05.2009.

6. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ). Precedentes: REsp 771926/SC, DJ 23.04.2007; REsp 489439/RJ, DJ 18.08.2006; REsp 768992/PB, DJ 28.06.2006.

7. Desta feita, tratando-se de fato gerador que se protrai no tempo, a definição legal dos juros de mora deve observância ao princípio do direito intertemporal segundo o qual tempus regit actum.

8. Os juros hão se ser calculados, a partir do evento danoso(Súmula 54/STJ) à base de 0,5% ao mês, ex vi artigo 1.062 do Código Civil de 1916 até a entrada em vigor do Novo Código Civil (Lei nº 10.406/2001).

9. A partir da vigência do Novo Código Civil (Lei nº 10.406/2001) os juros moratórios deverão observar a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (artigo 406). Taxa esta que, como de sabença, é a SELIC, nos expressos termos da Lei nº 9.250/95. Precedentes: REsp 688536/PA, DJ 18.12.2006; REsp 830189/PR, DJ 07.12.2006; REsp 813.056/PE, Rel.

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16.10.2007, DJ 29.10.2007; REsp 947.523/PE, DJ 17.09.2007;REsp 856296/SP DJ 04.12.2006; AgRg no Ag 766853/MG, DJ 16.10.2006.

10. A idade de sobrevida não é estanque, uma vez que se consideram vários elementos para sua fixação, como habitat, alimentação, educação, meios de vida. Outrora, com o escopo de obter-se um referencial para sua fixação, esta Corte vem adotando os critérios da tabela de sobrevida da Previdência Social, de acordo com cálculos elaborados pelo IBGE. Precedentes: REsp 1027318/RJ, Segunda Turma, julgado em 07/05/2009, DJe 31/08/2009; REsp 503046/RJ, Quarta Turma, julgado em 28/04/2009, DJe 25/05/2009; REsp 723544/RS, Quarta Turma, julgado em 13/02/2007, DJ 12/03/2007 p. 240; REsp 746894/SP, Quarta Turma, julgado em 15/08/2006, DJ 18/09/2006 p. 327; REsp 698443/SP, Quarta Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 28/03/2005 p. 288; REsp 211073/RJ, Terceira Turma, julgado em 21/10/1999, DJ 13/12/1999 p. 144. 11. A jurisprudência da Corte acata a mais especializada tabela do IBGE, consoante colhe-se dos seguintes precedentes: REsp 35842/RJ, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/1995, DJ 29/05/1995 p. 15518; REsp 211073/RJ, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/1999, DJ 13/12/1999 p. 144; REsp 1027318/RJ, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2009, DJe 31/08/2009.

12. In casu, a vítima, contava com 28 anos de idade, por isso que, utilizando-se a expectativa de sobrevida da tabela do IBGE, para a época dos fatos, que era de 47,4 anos, alcança-se a idade de 75,4 anos, limite para a fixação do pensionamento concedido aos autores da ação.

13. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 1124471/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 01/07/2010)

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO AGRAVO (ART. 544 DO CPC), PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. 1.(
omissis
) 5. No que concerne à ocorrência do dano moral, a instância a quo asseverou que o descumprimento do contrato transbordou os limites do mero dissabor, pois o inadimplemento contratual foi descoberto de forma traumática. Desse modo, a alteração do julgado, como pretendido nas razões do especial, demanda revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 6.
Pretensão voltada a reduzir o valor fixado a título de dano moral. Não obstante o grau de subjetivismo que envolve o tema, uma vez que não existem critérios predeterminados para a quantificação do dano moral, esta Corte Superior tem reiteradamente se pronunciado no sentido de que a indenização deve ser suficiente a restaurar o bem estar da vítima, desestimular o ofensor em repetir a falta, não podendo, ainda, constituir enriquecimento sem causa ao ofendido.
6.1. Com a apreciação reiterada de casos semelhantes, concluiu-se que a intervenção desta Corte ficaria limitada às hipóteses em que o quantum fosse irrisório ou excessivo, diante do quadro fático delimitado em primeiro e segundo graus de jurisdição. 6.2. Dessa forma, para modificar as conclusões consignadas no acórdão impugnado e concluir pelo excesso do quantum indenizatório, como quer a parte ora insurgente, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório das provas e nos elementos de convicção dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 7. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de ser a citação do termo inicial para incidência dos juros de mora, em caso de responsabilidade contratual. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 243.104/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014)

No caso em apreço, muito embora indesejáveis e reprováveis, as circunstâncias do evento, em especial a capacidade financeira das partes, além da própria exigência do curso operacional em que sucedeu o ocorrido, justificam a manutenção da verba fixada pelo juízo
a quo,
a meu ver proporcional à lesão perpetrada sem, com isso, significar enriquecimento indevido.

Assim, mantenho a indenização no importe fixado pelo juízo de origem.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA DIVERGENTE

Rememoro que cuidam os autos de recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
JEFERSON PINHEIRO DO AMARAL
em face da r. sentença de fls. 264/267-verso, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
WILLIAN DA SILVA PATROCÍNIO
, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar os requeridos, “solidariamente, ao pagamento em favor do requerente da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigidos desde seu arbitramento (Sumula 362/STJ), com juros a partir do evento danoso”.

Em suas razões de apelação de fls. 281/286, o autor

WILLIAN DA SILVA PATROCÍNIO

pugna pela majoração da condenação por danos morais para 20 (vinte) salários-mínimos.

O ente público requerido apelou às fls. 290/293, sustentando, em síntese, que (i) “os agentes da ROTAM são os militares mais bem treinados e preparados para confrontos de todo o Estado do Espirito Santo. As situações de stress são simuladas para que no momento da efetiva atuação destes militares, estejam preparados para situações extremas” (fl. 291-verso); (ii) “cogitar de abalo moral durante a treinamento para a trato de situações extremas é incompatível com a finalidade para a qual a candidato se inscreveu” (fl. 291-verso); e que (iii) “, não é possível aferir que o autor/apelado tenha sofrido dano moral, imprescindível para imputar responsabilidade civil ao Estado” (fl. 292).

JEFERSON PINHEIRO DO AMARAL
,
por seu turno, apresentou razões recursais às fls. 303/313, em que argumenta, em resumo, que
(i)
“não houve qualquer conduta ilícita pelo Recorrente no evento do Curso Operacional da ROTAM em questão” (fl. 307);
(ii)
ainda que as testemunhas tenham afirmado que lesões são corriqueiras, devido a natureza prática do curso, nenhuma delas afirmou de fato como foi o ocorrido, nem tampouco se existiu algum dano causado pelo recorrente” (fl. 310); e que
(iii)
“a procedência dos pedidos do autor recorrido acarreta na necessidade do mesmo ser condenado em também em honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez pue fora vencido na major parte (90%) do seu pedido formulado na exordial”.

Na sessão pretérita, o nobre relator votou pelo improvimento dos recursos interpostos pelos requeridos, por entender que “apesar de o treinamento, de fato, exigir a prática de situações excepcionais, não há justificativa para agressões verbais e físicas pelos responsáveis pelo treinamento em face de seus alunos, de maneira que o evento configurou evidente excesso, colocando o Autor em situação vexatória que foge ao parâmetro da normalidade”.

O culto relator também negou provimento ao recurso do autor, mantendo, assim, a verba condenatória arbitrada em primeiro grau.

Na oportunidade solicitei vista dos autos para analisar com mais proximidade a matéria em debate.

MATÉRIA DE OFÍCIO – ILEGITIMIDADE DO AGENTE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – TEMA Nº 940, DO STF:

Da análise da inicial, percebe-se que a parte autora, com base em alegado tratamento inadequado sofrido durante curso de formação oferecido pela briosa Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, dirigiu seu pedido indenizatório tanto ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
quanto ao agente que praticou conduta, ou seja,
JEFERSON PINHEIRO DO AMARAL
.

Todavia, cumpre ressaltar que quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.027.633/SP, com reconhecimento de repercussão geral (Tema nº 940), o excelso Supremo Tribunal Federal definiu que a ação por danos provocados por agentes públicos deve ser direcionada exclusivamente contra o Estado ou contra a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços públicos, nos seguintes termos:

RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – RÉU AGENTE PÚBLICO – ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – ADMISSÃO NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PROVIMENTO. Tese: A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.(RE 1027633, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-268 DIVULG 05-12-2019 PUBLIC 06-12-2019)

Desse modo, de acordo com o aludido precedente vinculante, conquanto a vítima não tenha o ônus de comprovar a culpa do agente quando demanda contra o Estado, que responde objetivamente pelos atos praticados pelos seus prepostos com espeque no risco da atividade administrativa, não lhe é dado demandar diretamente contra o autor do ato, que responde apenas regressivamente perante a Administração.

Desse modo, pedindo vênia ao eminente relator, por força do que restou decidido pela Corte Constitucional quando da apreciação do Tema nº 940, da repercussão geral,
RECONHEÇO
, de ofício, a ilegitimidade de
JEFERSON PINHEIRO DO AMARAL
para figurar no polo passivo desta ação, razão pela qual
JULGO EXTINTO
o processo em relação a este, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de
JEFERSON PINHEIRO DO AMARAL
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado que aquele litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É, respeitosamente, como voto.

MÉRITO
:

Quanto ao mérito, cinge-se à identificação ou não, no caso concreto, de abalo moral indenizável.

Conforme se depreende da inicial, o requerente
WILLIAN DA SILVA PATROCÍNIO
submeteu-se, no ano de 2014, ao 2º Curso Operacional da ROTAM – Ronda Ostensiva Tática Motorizada, unidade especializada da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Narra o autor que, durante o treinamento, expressou reprovação quanto ao lançamento de uma granada explosiva próximo aos alunos, quando o instrutor
JEFERSON PINHEIRO DO AMARAL
teria lhe agarrado e arremessado ao chão de forma abrupta, passando a desferir tapas em seu rosto e humilhando-o com frases degradantes.

Contextualizada a controvérsia, cumpre ressaltar que a caracterização do denominado dano moral reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzido naqueles valores relativos à honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre outros.

Acerca do tema, trago à colação as lições de Cavalieri Filho,
in verbis
:

[...] só se deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos [...].

(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2014, pág. 111).

Na hipótese sob exame, deve-se atentar, entretanto, que o parâmetro para aferição do dano moral é muito diverso daquele a ser observado para o homem médio.

Isso porque, conforme já explanado, os eventos que ensejaram a propositura desta ação ocorreram durante a participação deliberada do autor em curso de formação para uma unidade da Polícia Militar especializada em confrontos urbanos, ou seja, em ambiente atípico que decorre da própria natureza do treinamento, em que há forte demanda física, técnica e psicológica dos alunos, o que foi descrito pelo Sargento Hélio Carlos Frassi em sede de Inquérito Policial Militar, que compunha o corpo de instrutores do Curso Operacional da ROTAM à época (fls. 80/82):

[...] QUE participavam de uma instrução sobre distúrbios civis, mais especificamente equipamentos Não Letais e, no momento em que ocorreu a alteração a instrução específica era de lançamento de granada e gás lacrimogênio para que os instruendos se habituassem aos efeitos e conhecessem a distância de lançamento, o que eles poderiam causar, etc.; QUE em um determinado momento, após o lançamento de uma granada, em que habitualmente o Cap. PINHEIRO abordava os alunos testando-os psicologicamente, simulando que instrutores e o coordenador (Cap. PINHEIRO) eram manifestantes tentando desestabilizar os policiais militares e, os alunos seriam esses policiais, a instrução parou; QUE em meios aos gazes o Cap. PINHEIRO pôs a tropa em forma e passou a dizer que ali não havia ninguém brincando [...]

Fixada tal premissa, merecem atenção um conjunto de elementos que, segundo meu entendimento, evidenciam a não caracterização de danos morais no caso em voga.

Em primeiro lugar, cumpre salientar que o próprio autor da ação, em seu depoimento pessoal, reconheceu como essencial o treinamento dispensado pelos instrutores no curso da ROTAM, no qual é inclusive comum os alunos se lesionarem, embora tenha taxado como desproporcional a conduta do segundo requerido em relação naquela ocasião específica (fls. 237/237-verso):

[...]

que à época dos fatos tinha aproximadamente 03 anos de ingresso na PMES; que o curso narrado na inicial não foi o primeiro de tal natureza na carreira militar do depoente, visto que passou por experiência semelhante no curso de formação quando estava na academia de polícia; que na sua atuação militar já tivera oportunidades de utilização de artefatos não letais, tais quais aqueles utilizados no curso da ROTAM narrado na peça de ingresso; que o tipo de curso dado na ocasião pelo batalhão da ROTAM, na visão do depoente, seria essencial para formação do militar que precisasse enfrentar situações de conflitos com civis, tais como aquelas ocorridas entre 2013/2014, as quais foram fomentadas pela suposta majoração das passagens de ônibus ocorridas no Estado de São Paulo; que o depoente já era do batalhão da ROTAM antes do curso narrado na inicial, sendo voluntário naquela oportunidade, ou seja, fez o curso por opção; que a apontada conduta praticada pelo 2º requerido foi considerada desproporcional pelo ora depoente, tendo em vista que nunca esperava uma reação de tal natureza por parte do oficial demandado.

[...]

Observa-se, também, que o requerente, que completou o curso e passou a integrar a unidade especializada, sequer levou os fatos ao conhecimento da Corregedoria da Polícia Militar, que deflagrou apuração a partir de denúncia anônima (fl. 21), assim como informou que o segundo requerente lhe pediu desculpas pessoalmente pelo ocorrido. Afirmou, ainda, que não sofreu nenhuma ameaça ou intimidação, de acordo com suas declarações prestadas em sede de Inquérito Policial Militar (fls. 23/25):

[...] que após esses fatos não ocorreram ameaças ou intimidações, tendo o próprio Cap. Pinheiro conversado com o declarante, em pedido de desculpas pelo ocorrido. Perguntado a respeito de ligação anônima feita ao plantão desta Corregedoria (3636-8773), em que pessoa não identificada teria informado que a declarante estava sendo proibido de comparecer a esta Corregedoria para informar sabre as fatos ocorridos, respondeu que tal informação e inverídica, não sabendo quem teria ligado para o plantão desta Corregedoria para falar desses fatos; [...]

O pedido de desculpas formulado por

JEFERSON PINHEIRO DO AMARAL
foi igualmente narrado pelas três testemunhas ouvidas em juízo (fls. 239/241).

Aliás, a aludida prova oral esclarece a existência de um desentendimento entre o autor, na condição de aluno, e o então instrutor, em decorrência da indignação manifestada por aquele diante do lançamento de uma granada durante o treinamento, conforme abaixo transcrito:

[...] QUE na data dos fatos o declarante era um dos alunos do Curso Operacional de ROTAM, era o último dia de curso no CFA, antes de iniciarem o estágio operacional, já era começo da noite, quando lançavam granadas fumígenas próximas aos alunos; QUE em um determinado momento lançaram (o declarante não sabe quem) próximo dos alunos, uma granada explosiva; QUE o declarante estava ao lado do Sd Patrocínio nesse momento, quando esse militar falou: "sacanagem, né SENA?!" ou alga parecido com isso, dito diretamente ao declarante; QUE um outro aluno teria feito um outro comentário critico a respeito desse último lançamento; QUE o declarante não sabe precisar qual aluno o fez, contudo houve comentários de que seria o número 24 e, mesmo diante de diversos comentários, o número 24 em momento nenhum os negou; QUE todos foram chamados e forma pelo Cap PINHEIRO e, quando a declarante corria para sua posição, foi abordado pelo oficial que o questionou se teria sido o declarante quem fizera o comentário; QUE o oficial empurrou a declarante fazendo-o cair, devido a correria e ao cansaço do fim do curso e das especificidades da instrução; QUE o Cap Pinheiro segurou no colete do declarante, perguntando-lhe mais uma vez se havia sido a autor da crítica; QUE o declarante mais uma vez negou a autoria, sendo ambos interrompidos pelo Sd PATROCÍNIO que assumiu ser o autor do comentário que teria irritado a oficial Perguntado ao declarante se o Cap PINHEIRO estava muito nervoso enquanto abordava o declarante e outros policiais ou se estava emocionalmente como em outras ocasiões, respondeu que: Não, aparentava não estar emocionalmente coma de costume, pois ele ate o momento, durante todo o curso demonstrou-se controlado emocionalmente, havia tratado a todos com profissionalismo, durante as instruções buscava explicar o porquê do que iria ocorrer etc; QUE o declarante foi solto pelo oficial, entrou em forma e, ia em forma, mesmo com a visão embaçada devido a pouco luminosidade, ao efeito dos gases e por ser noite, pode ver o Cap PINHEIRO ajoelhado por sobre o Sd Patrocínio, imobilizado os braços do aluno. Perguntado ao declarante quais eram as agressões cometidas pelo oficial, respondeu que: Acredita que fossem tapas. Perguntado ao declarante se ouviu algum som que denotava como eram as agressões que ocorriam, ou alguma reclamação par parte do Sd PATROCÍNIO ou do Cap PINHEIRO, respondeu que: Não se recorda de maiores detalhes do que ocorreu durante as agressões, mas pode afirmar que ambos falavam algo, que o declarante não se recorda; QUE após essa instrução, iniciou se uma outra em que o declarante pode olhar para o rosto do militar estadual agredido e perceber que estava ferido com algumas lesões na face; QUE semanas depois o Cap PINHEIRO dirigiu-se a tropa e, por mais de uma vez solicitou desculpas para todos os alunos e, mais diretamente também ao Sd PATROCÍNIO; QUE no decorrer dos dias seguintes a relação de ambos aparentava esta normal. [...] (Declarações prestadas pela testemunha Vinícios Sena Martins em sede de IPM – fls. 83/85, e confirmadas em juízo à fl. 240)

[...] QUE em um determinado momento lançaram (o declarante não sabia quem) próximo dos alunos, uma granada explosiva, o ambiente estava bastante enfumaçado; QUE logo em seguida a Cap PINHEIRO determinou que todos entrassem em forma, e perguntava quem havia dito que a lançamento dessa Ultima granada seria uma irresponsabilidade; QUE o Capitão aparentava naquele momento irritado com a situação e parecia ter assumido a autoria do lançamento; QUE a Capita dirigiu-se ao aluno 41, pegou-o pelo colete o sacudiu e perguntou-lhe se havia sido ele a autor das críticas que ouvira; QUE o declarante não havia ouvido qualquer crítica emanada dos alunos ao Capitão, porém posteriormente veio a saber que os alunos 43 e 24 teriam sido os autores de comentários; QUE o aluno 41 negou ter sido a autor de tais comentários, tendo o aluno 43, de imediato assumido a autoria; QUE o Cap PINHEIRO dirigiu-se ao aluno 43, desferiu-lhe um tapa, fez o aluno 43 perder o equilíbrio, “sacudindo-o”, colocou-o no chão; QUE o declarante estava em forma e apenas ouviu, a partir desse momento barulhos de tapas, o Cap PINHEIRO questionar ao aluno 43 se havia sido ele quem o chamara de irresponsável; QUE o aluno 43 negou, porém assumiu ter dito que apenas achava sacanagem lançar granada explosiva; QUE a discussão permaneceu por mais alguns instantes, o Capitão exaltado e a aluno 43 com a voz temerosa, até que foram interrompidos pelos policiais militares que compunham a gabinete de instrução; QUE a declarante não pode precisar qual ou quais desses militares estaduais separaram os dais; QUE ao final desse dia de instrução, após serem dispensados, o declarante pode olhar para a rosto do aluno 43 e perceber nele um inchaço e marcas avermelhadas em sua face esquerda; QUE atuns dias depois a Cap PINHEIRO dirigiu-se a tropa e envergonhado, solicitou desculpas a todos e em especial ao Sd PATROCÍNIO, além de dizer que durante o curso havia orientado a todos para terem controle emocional e, ele próprio, na situação em análise havia perdido a controle [...] (Declarações prestadas pela testemunha Nilo Klippel de Oliveira em sede de IPM – fls. 93/94, e confirmadas em juízo à fl. 239)

[...] QUE o declarante era um dos alunos e, em um determinado momento lançaram uma granada explosiva; QUE o declarante não sabe dizer quem foi o autor desse último lançamento, ou o instrutor ou algum policial militar do Gabinete de instrução, auxiliares do instrutor; QUE o declarante ouviu dizerem: “olha a responsabilidade”; QUE o declarante não sabe dizer quem foi o autor de tal comentário, mas segundo o que disseram teria sido o aluno 24; QUE o Cap PINHEIRO mostrou-se irritado determinou que todos entrassem em forma e em seguida puxou o Sd SENA e o empurrou achando ser ele o autor das críticas; QUE em seguida o Sd PATROCÍNIO assumiu ser ele o autor das críticas; [...] QUE o Cap PINHEIRO gritava e dizia que fazia aquilo a tempo, que ministrava a mesma instrução ha anos. Perguntado ao declarante se ouviu algum barulho de tapa, ou gritos ou qualquer coisa que denotasse uma briga, respondeu que: Não; QUE viu o Ten LYDIO tirar o Cap PINHEIRO de cima do Sd PATROCÍNIO; QUE em um primeiro momento quando entrava em forma o declarante não pode ver o que ocorria, contudo após tomar a sua posição em forma pode ver a cena descrita; QUE o Sd PATROCÍNIO entrou em forma e o declarante pode ver seu rosto bastante vermelho; QUE todos foram colocados em forma para em seguida correrem também em forma por bastante tempo; QUE alguns dias depois o Cap PINHEIRO reuniu alguns dos alunos e se desculpou diretamente com o Sd PATROCÍNIO e se retratou com todos, pela sua conduta no ocorrido [...] (Trecho das declarações prestadas pela testemunha Gelson Liberarto Júnior em sede de IPM – fls. 99/100, que foi confirmado em juízo à fl. 241)

A referida prova oral não deixa dúvidas sobre a ocorrência do contato físico entre então aluno
WILLIAN DA SILVA PATROCÍNIO
e instrutor
JEFERSON PINHEIRO DO AMARAL
após a manifestação da irresignação daquele com parte do treinamento, porém, as circunstâncias já delineadas –
(i)
natureza da instrução militar;
(ii)
ambiente de forte tensão psicológica;
(iii)
falta de denúncia dos fatos à corregedoria pela própria vítima;
(iv)
pedido direto de desculpas formulado pelo instrutor; e
(v)
conclusão do curso e posterior integração ao batalhão especializado –, indicam que os acontecimentos não ultrapassaram a seara de um aborrecimento momentâneo, que foi devidamente superado em pouco tempo, principalmente diante da postura adotada por seu instrutor e superior hierárquico que lhe pediu desculpas diretas e perante os demais alunos do curso.

Diante do exposto, não identificado na espécie abalo moral indenizável, peço vênia ao eminente relator para
CONHE
C
ER
do recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e a ele
DAR
PROVIMENTO
, a fim de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial. Prejudicada a análise dos recursos interpostos por
WILLIAN DA SILVA PATROCÍNIO
e
JEFERSON PINHEIRO DO AMARAL.

Inverto os ônus sucumbenciais para condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado que o requerente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É, respeitosamente, como voto.

Após leitura atenta aos votos dos cultos Desembargadores, acompanho o de divergência proferido pelo eminente desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037711-80.2014.8.08.0024

Eminentes Pares,

Rememoro que trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
JEFERSON PINHEIRO DO AMARAL,
em face da r. sentença de fls. 264/267-verso, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES – Comarca da Capital, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
WILLIAN DA SILVA PATROCÍNIO
, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar os requeridos,
“solidariamente, ao pagamento em favor do requerente da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigidos desde seu arbitramento (Sumula 362/STJ), com juros a partir do evento danoso”.

Em suas razões de apelação de fls. 281/286, o autor

WILLIAN DA SILVA PATROCÍNIO

pugna pela majoração da condenação por danos morais para 20 (vinte) salários-mínimos.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a fls. 290/293, sustenta, em síntese, que não é possível aferir-se que o autor/apelado tenha sofrido dano moral, imprescindível para imputar responsabilidade civil ao Estado (fl. 292).

JEFERSON PINHEIRO DO AMARAL,

em suas
razões recursais a fls. 303/313, argumenta a ausência da conduta ilícita
em questão,
no evento do Curso Operacional da ROTAM, e que as lesões são corriqueiras, devido a natureza prática do curso e que a parcial procedência dos pedidos do recorrido, resulta em condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

O
E
minente
R
elator, Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda
, negou provimento aos recursos interpostos por entender que
“apesar de o treinamento, de fato, exigir a prática de situações excepcionais, não há justificativa para agressões verbais e físicas pelos responsáveis pelo treinamento em face de seus alunos, de maneira que o evento configurou evidente excesso, colocando o Autor em situação vexatória que foge ao parâmetro da normalidade”,
além de negar provimento ao recurso do autor, mantendo, assim, a verba condenatória arbitrada em primeiro grau.

O
Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravim Ruy
proferiu voto divergente, sendo acompanhado pelo
Eminente Desembargador
Raphael Americano Câmara.

Na divergência suscitou, de ofício, a ilegitimidade do agente para figurar no polo passivo, em consonância com o Tema nº 940, do STF.

No mérito, afirma que a prova oral colhida nos autos não deixa dúvidas sobre a ocorrência do contato físico entre então aluno
WILLIAN DA SILVA PATROCÍNIO
e o instrutor
JEFERSON PINHEIRO DO AMARAL
após a manifestação da irresignação daquele com parte do treinamento.

Assevera a
(i) natureza da instrução militar; (ii) ambiente de forte tensão psicológica; (iii) falta de denúncia dos fatos à corregedoria pela própria vítima; (iv) pedido direto de desculpas formulado pelo instrutor; e (v) conclusão do curso e posterior integração ao batalhão especializado
.

Contudo, revela que os acontecimentos não ultrapassaram a seara de um aborrecimento momentâneo, que foi devidamente superado em pouco tempo, principalmente diante da postura adotada por seu instrutor e superior hierárquico que lhe pediu desculpas diretas e perante os demais alunos do curso.

Diante da divergência instaurada e a previsão legal contida no Art. 942, do CPC, fui convocado a integrar o presente julgamento.

De plano destaco que
coaduno-ME com o entendimento firmado pelo Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravim Ruy com relação a preliminar suscitada de ofício
, uma vez que em consonância com o Tema nº 940, do STF, há ilegitimidade do agente público para figurar no polo passivo.

Nesse ponto, já manifestei em outras oportunidades que, desde o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.027.633/SP, com reconhecimento de repercussão geral (Tema nº 940), o excelso Supremo Tribunal Federal definiu que a ação por danos provocados por agentes públicos deve ser direcionada exclusivamente contra o Estado ou contra a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços públicos, assegurado o direito de regresso, como se vê a seguir:

RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – RÉU AGENTE PÚBLICO – ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – ADMISSÃO NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PROVIMENTO. Tese: A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.(RE 1027633, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-268 DIVULG 05-12-2019 PUBLIC 06-12-2019)

Assim, peço vênia aos demais Pares para
acompanhar
a preliminar suscitada de ofício pelo

Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravim Ruy
,
reconhecendo
a ilegitimidade
passiva
de JEFERSON PINHEIRO DO AMARAL, razão pela qual
JULGO EXTINTO

o processo em relação a este, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Quanto ao mérito
,
faço coro com o entendimento externado
pel
o

E
minente
R
elator
,
Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda
, uma vez que ao compulsar os autos, verifica-se que muito embora
o curso
para a formação e aperfeiçoamento de policiais militares
exija
a exposição a situações de risco e circunstâncias excepcionais, a situação descrita e comprovada nos autos excedeu a normalidade.

Isso porque os depoimentos prestados em juízo e já analisados pelos eminentes Pares que me antecederam, esclarecem que o instrutor
JEFERSON PINHEIRO DO AMARAL
praticou agressões físicas e verbais em desfavor de
WILLIAN DA SILVA PATROCÍNIO
, configurando ato ilícito passível de ressarcimento.

Em relação ao
quantum
arbitrado em primeiro grau, sopesando as particularidades do caso concreto, conforme já sedimentado na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a necessidade de coibir a prática e punir o ofensor, à luz da proporcionalidade da ofensa, sem que haja enriquecimento ilícito, entendo razoável a manutenção do importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Pos
to isso, com relação

ao pedido de danos morais,
peço vênia ao
s demais
Pares para acompanhar
o voto de Relatoria proferido
pel
o

E
minente
R
elator
,
Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda
, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento do importe de

R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigidos desde seu arbitramento (Súmula 362/STJ), com juros a partir do evento danoso.

É como voto.